Tribunal: TJPA
Processo: 0809358-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809358-57.2021.8.14.0000

PACIENTE: MEDSON PICANCO SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA RAZOÁVEL. CERTA COMPLEXIDADE. FEITO NÃO PARALISADO. EXPEDIÇÃO DE CARTE PRECATÓRIA. PLURALIDADE DE RÉUS. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECRETO PREVENTIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em delonga desarrazoada ou injustificável na formação da culpa do paciente, a demonstrar desídia do Juízo, diante da complexidade do caso concreto, no qual se apura a conduta de 05 (cinco) réus, com necessidade de expedição de Carta Precatória, circunstâncias estas que, por si sós, ensejam, maior dilação da marcha processual.

2. A ausência nestes autos do atacado decreto cautelar fulmina a pretensão do impetrante acerca da falta de justa causa à segregação, eis que implica na impossibilidade de se conhecer os exatos termos da fundamentação judicial, obstando a exata compreensão da controvérsia nos termos em que foi aduzida.

3. Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem impetrada, e, nesta, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quartorze dias e encerrada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 14 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Medson Picanço Santos,
em face de aventado ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0004998-83.2019.8.14.0097, no qual se apura a suposta prática da conduta descrita no art. 121, §2º, inciso I e IV, e art. 121 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta da impetração que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 20/08/2019, vindo a ser recolhido ao cárcere em 10/10/2019. Em seguida, na data de 15/10/2019, teve decretada sua prisão preventiva.

Sustenta que, até a presente data, passados 02 (dois) anos, o paciente continua preso provisoriamente. Acrescenta que todos os réus do processo já foram interrogados, porém, atualmente, resta pendente o cumprimento de Carta Precatória expedida para oitiva de testemunha residente no Município de Barcarena/PA, ocasionando demora injustificada para o encerramento da instrução criminal, sem que tal fato possa ser atribuído ao paciente ou à sua defesa.

Argui, ademais, que a gravidade abstrata do crime apurado na ação penal em comento não pode justificar, por si só, a manutenção da medida constritiva do réu, eis que não se mostram presentes, na espécie, quaisquer dos requisitos autorizadores da
ultima ratio
.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada da prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares do art. 319, do CPPB. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Na Decisão de ID 6210671, indeferi o pleito liminar.

Informações prestas pelo Juízo de 1º Grau (ID 6244110).

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
manifesta-se pelo
conhecimento parcial do
writ
e, nessa parte, por sua

denegação.

É o Relatório.

VOTO

Relativamente ao argumento de excesso de prazo para a formação da culpa do réu, é sabido que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso, como na hipótese, em que a instrução criminal encontra-se praticamente encerrada, restando pendente, tão somente, o retorno de Carta Precatória expedida para oitiva de testemunha residente em outro Município.

Registre-se, inclusive, que, em consulta ao impulso processual do feito, extrai-se que, em recente despacho, datado de 30/08/2021, o Juízo primevo determinou a expedição de ofício ao Juízo Deprecado no intuito de obter informações acerca do cumprimento de tal diligência.

Não há falar, assim em delonga desarrazoada ou injustificável na formação da culpa do paciente, a demonstrar desídia do Juízo, diante da complexidade do caso concreto, no qual se apura a conduta de 05 (cinco) réus, com necessidade de expedição de Carta Precatória, circunstâncias estas que, por si sós, ensejam, maior dilação da marcha processual.

Como se vê, em que pese a certa delonga na marcha processual do processo de origem, não se pode concluir que tal dilação tenha decorrido de desídia judicial, a ponto de configurar constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do paciente. Do exame da narrativa cronológica, observa-se que o feito em momento algum permaneceu paralisado, mas encontra-se caminhando para seu desfecho, não podendo a aventada mora ser atribuída à desídia do Juízo, que vem impulsionando a ação, de forma diligente e se esmerando para conferir celeridade ao processo.

Nesta senda de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PELA DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLURALIDADE DE RÉUS (FEITO MULTITUDINÁRIO). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO-CRIME EM QUE NÃO HOUVE LONGOS LAPSOS SEM MOVIMENTAÇÃO, DEVIDO A DESÍDIA DO JULGADOR NA CONDUÇÃO DO FEITO OU AO DESAPARELHAMENTO ESTATAL. ALEGAÇÕES FINAIS JÁ APRESENTADAS. PRESUNÇÃO DE QUE A FASE DO SUMÁRIO DE CULPA EM BREVE ENCERRAR-SE-Á. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art.

5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 ("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"). Todavia, para que o ilegal excesso de prazo seja reconhecido, deve haver o reconhecimento de que há incúria estatal imotivada e desproporcional na condução do feito.

2. No caso, embora o Recorrente alegue ser injustificável estar preso desde 06/04/2020 (há pouco mais de um ano), a tramitação do processo-crime - no qual foi expedida carta precatória, além de ser multitudinário (três réus) -, ocorre sem que o feito permaneça por longo tempo sem novos andamentos.

3. O Juiz de primeiro grau, nas informações que prestou em 22/02/2021 para instruir o julgamento pela Corte local, consignou que o Processo-crime, naquela ocasião, encontrava-se na fase de apresentação das alegações finais. Como a audiência de instrução já se realizou, pressupõe-se que em breve será proferida a decisão que põe termo à fase do judicium accusationis. No mais, conclusão contrária a esse entendimento dependeria da concretização do prolongamento da causa.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC 144.607/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021)

No que pertine à aventada ausência de justa causa à imposição da medida excepcional, na hipótese em comento, observa-se que a defesa deixou de juntar aos autos o decreto cautelar, impossibilitando, desta maneira, o exame da legalidade dos fundamentos que o ensejaram.

Como cediço, a via mandamental é de natureza sumária, com exigência de prova pré-constituída, devendo o
remedius juris
necessariamente vir acompanhado com os correspondentes comprovantes de todo o alegado na inicial, cujo ônus cabe à defesa.

Na hipótese, consta da impetração apenas a decisão de indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor do paciente. O
decisum
em questão, todavia, datado de 09/08/2021 (ID 6191030), rechaça, expressamente, apenas a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na ultimação da culpa, ratificando, no mais, o decreto cautelar, inexistente nos autos, o que impossibilita, com isso, o exame da pretensão, em virtude de deficiência na instrução do
mandamus
.

Desse modo, a ausência nestes autos do atacado decreto cautelar fulmina a pretensão do impetrante, eis que implica na impossibilidade de se conhecer os exatos termos da fundamentação judicial, obstando a exata compreensão da controvérsia nos termos em que foi aduzida.

Por outro lado, das informações prestadas pelo Juízo
a quo,
é possível aferir que inexisti qualquer ilegalidade no decreto preventivo, posto que devidamente embasado pelos requisitos legais ensejadores da custódia cautelar, precipuamente, na garantia da ordem pública, em virtude do
modus operandi
dos crimes em testilha – homicídio e tentativa de homicídio – marcados por extrema violência e barbaridade, demonstrando que o paciente ostenta evidente desapego pela vida alheia, tornando a morte de uma pessoa fato absolutamente trivial, justificado por quaisquer dos motivos, já que, na busca por concretizar seu desiderato homicida, invadiu a residência das vítimas, a fim de efetivar notória execução, sem qualquer chance de defesa aos ofendidos, em retaliação a uma ação policial que resultou na morte de um membro do comando vermelho em Benfica, Distrito de Benevides, no início do mês de julho de 2019.

E ainda, bem destaca o Magistrado primevo o concreto e nítido risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente é detentor de maus antecedentes, o que, aliado às nuances do crime perpetrado revelam a
evidente periculosidade do réu ao meio social, bem como o risco de que, solto, volte a reincidir na prática criminosa.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem, e nesta, a
denego
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/09/2021